Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em relação aos servidores ADEMILSON APARECIDO RONCHI, ABEL FERREIRA DE SOUZA e ADÃO MOURA DA CRUZ, julgo extinta a execução pelo pagamento (CPC, art. 924, II). Requeiram as partes o que for de direito. Nada requerido, aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos em favor de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA (ID: 34689328), ADEMAR JOSÉ DA SILVA (ID: 34689661) e ADELSON DE ALMEIDA (ID: 34689670). Brasília, 6 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador